Tribunal: TJDFT
Processo: 0711700-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. TRATAMENTO DE CÂNCER. RECUSA DE CUSTEIO DO FÁRMACO “IBRANCE”. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA.
1. A reparação por dano moral, em sede de relação contratual, pressupõe, além do descumprimento do contrato ou de seus deveres anexos, circunstância fática ofensiva a direito da personalidade.
2. Não houve aleatória recusa da operadora do plano de saúde de autogestão em autorizar o tratamento integral da beneficiária. A negativa cingiu-se ao medicamento “IBRANCE”, sob a justificativa de o fármaco não constar “listado na Diretriz de Utilização DUT no 64 Terapia Antineoplásica Oral para Tratamento do Câncer”, encontrando-se tal circunstância limitada no contrato firmado entre as partes.
3. Conquanto devidamente reconhecida a abusividade da recusa, deve-se ponderar que a operadora assim procedeu com base na limitação prevista no contrato à luz da normatização expedida pela ANS, tendo prontamente cumprido, sem oferecer resistência ou ulterior impugnação, o comando da tutela de urgência deferida, de modo que, sem maior privação do fármaco, não se verificam maiores repercussões gravosas ofensivas aos direitos da personalidade aptas à caracterização de dano moral. Precedentes do TJDFT.
4. RECURSO PROVIDO.